Tribunal: TJSP
Processo: 1500423-14.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500423-14.2019.8.26.0617, da Comarca de Jacareí, em que é apelante GABRIEL
UGARTE TORRICOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-14.2019.8.26.0617 -Voto no
2
Voto número 46.854
Apelação no 1500423-14.2019.8.26.0617
1500423-14.2019 2a V.C. JACAREÍ
Apelante: GABRIEL UGARTE TORRICOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 153/159),
acrescenta-se que Gabriel Ugarte Torricos foi condenado às
penas de cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão, e
quinhentos e oitenta a três (583) dias-multa, no valor unitário
mínimo, em regime fechado, como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06.
Ele apelou, à fl. 167, por intermédio de sua Defensora
Pública, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
177/189,
pleiteando
sua
absolvição
por
insuficiência
probatória; ou, subsidiariamente, a redução do § 4o, do artigo
33, da Lei de Drogas; a fixação de regime mais brando; o
afastamento da pena de multa, sob a alegação de ser ela
inconstitucional; e, por fim, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
O recurso foi contrariado, às fls. 193/198; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 230/242, opinou por seu parcial
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-14.2019.8.26.0617 -Voto no
3
É o relatório.
2- A condenação era medida que se impunha.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante, de fato, cometeu um crime de tráfico de drogas. Ao
que tudo indica, ao avistar policiais militares, ele, agindo de
forma suspeita, tentou se evadir, subindo no telhado de uma
residência; e ao ser detido, se achava sem os documentos.
Todavia, ao ser conduzido até sua residência, para buscar seus
documentos pessoais, sobre a mesa da casa dele, onde sua
genitora franqueou a entrada dos policiais, fora por eles
encontrada uma sacola plástica, contendo 57 papelotes de
maconha, 68 pinos de cocaína, 45 pedras de crack e outras 04
porções maiores de crack (cf. auto de exibição e apreensão, às
fls. 10/11, e laudo de constatação preliminar, às fls. 71/72).
Diante disso, conduziram-no até Delegacia de Polícia, onde
foram elaborados o auto de prisão em flagrante e o boletim de
ocorrência (cf. fls. 01 e 03/05).
Ele, ao ser interrogado, negou a autoria delitiva,
declarando-se inocente (cf. fls. 12/13 e 151/152). Todavia, sua
versão restara isolada nos autos.
Os policiais militares, responsáveis por sua prisão,
elucidaram tê-lo abordado, por estar ele em situação suspeita;
e, ao conduzi-lo até a residência dele para buscar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-14.2019.8.26.0617 -Voto no
4
documentos, na mesa da cozinha, encontraram uma sacola
plástica, contendo drogas. Salientaram que na casa se
encontravam uma criança e a genitora do réu, a qual lhes
franqueou a entrada (cf. fls. 06/07 e 151/152). Não se vislumbra
nos autos nenhum motivo que os levassem a acusa-lo de
forma leviana e injusta.
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a
laudo de constatação provisória e a exame toxicológico,
restando
verificada
sua
positivação
como
substância
estupefaciente, nos tipos “maconha” e “cocaína” (cf. auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação e exame
toxicológico, às fls. 10/11, 71/72 e 81/83).
Portanto, a circunstância em que ocorreu a apreensão
das drogas materialmente comprovada nos autos, os relatos
dos agentes públicos, somado as demais provas indiciárias,
demonstram, de modo inequívoco, que ele tinha em depósito
os entorpecentes para o fim do nefasto comércio. A sua
conduta comprova e caracteriza traficância ilícita. As drogas
apreendidas, de forma individualizada, nas circunstâncias
fatídicas relatadas no caso em tela, não poderiam a toda
evidência, se destinar a uma só pessoa, restando inviável a
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de
drogas. Para a demonstração deste crime, não se exige prova
concreta da mercancia, sendo suficiente a presença de
elementos dos quais se possam inferir a sua ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-14.2019.8.26.0617 -Voto no
5
Assim, o tráfico ficara bem provado e configurado.
As
penas
restaram
justas
e
proporcionais,
não
merecendo reparo algum. O aumento de um sexto aplicado por
conta da reincidência específica (cf. fls. 34 e 112) mostrou-se
correto e deve prevalecer, inexistindo razão para o afastamento
dessa agravante. O réu não faz jus ao redutor previsto no § 4o,
do artigo 33, da Lei 11.343/06, por conta da reincidência.
Inviável o afastamento da pena de multa, que faz parte do
preceito secundário do referido tipo penal, não podendo o juiz
se eximir de sua aplicação. Não há se falar em
inconstitucionalidade da referida pena; pois, na própria
Constituição Federal se encontra maior rigor no tratamento
dispensado ao crime de tráfico de drogas.
Inviável a substituição por pena restritiva de direitos.
Pois, o recorrente não preenche o requisito de ordem subjetiva
prevista no artigo 44, inciso III, do Código Penal para o alcance
da referida benesse. Além disso, as penas restritivas somente
substituem a pena privativa de liberdade quando suficientes
para a prevenção e repressão do crime, levando em conta,
entre outros fatores, a conduta social e a personalidade do
condenado (art. 44, III, do CP). Assim, não há que se falar em
substituição por pena restritiva de direitos.
O réu possui condenação anterior transitada em julgado,
configurando reincidência, suas penas ultrapassaram a quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-14.2019.8.26.0617 -Voto no
6
anos de reclusão, não lhe sendo aplicável sequer a súmula 269
do STJ, de modo que não há como alterar o regime prisional
para o semiaberto, menos ainda para o aberto. O fechado é o
único regime que corresponde como resposta penal a tão
grave conduta. Posteriormente, preenchidos os requisitos
necessários, poderá obter outro regime, menos rigoroso, no
Juízo da execução penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR